Tribunal: TCU
Processo: 008.200/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3958/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, I, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 008.200/2020-3 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Adélia Maria Damasceno Simões (CPF XXX.660.695-XX); Ademilton Marinho da Silva Filho (CPF XXX.303.427-XX); Adenice Socorro de Souza (CPF XXX.962.286-XX); Andressa Rocha Soares (CPF XXX.116.993-XX); Bárbara Pontes Rodrigues (CPF XXX.450.443-XX); Giovanne Santos de Sousa (CPF XXX.730.088-XX); João Victor Joenck Hoffmann (CPF XXX.195.799-XX); Natália Barbosa Barros (CPF XXX.704.514-XX); Nidia da Paz Palácio (CPF XXX.138.073-XX) e Sandra Ferreira Batista dos Santos (CPF XXX.938.365-XX). 1.2. Entidade: Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional - Iphan. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.